Tribunal: TJBA
Processo: 0502638-38.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502638-38.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALINE DOREA DE OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
LEILA LIE HONDA, BRUNO DE ALMEIDA MAIA, THAIS MAGALHAES FONSECA, MARINA ALVARENGA DUARTE CAMPOS

APELADO: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
THAIS MAGALHAES FONSECA, BRUNO DE ALMEIDA MAIA, LEILA LIE HONDA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
C
LÁUSULA PENAL. TEMA 970, DO STJ. DANO MORAL
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1.
Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022, do CPC.

2.
O acórdão embargado analisou e aplicou expressamente o Tema 970, do STJ, que dispõe sobre a limitação da cláusula penal moratória ao valor locativo e sua impossibilidade de cumulação com lucros cessantes, fixando o percentual de 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel, de forma proporcional e razoável.

3.
Quanto ao dano moral, o acórdão reconheceu a existência de lesão à esfera moral dos consumidores, em razão do atraso de 11 meses na entrega do imóvel, fixando a indenização em valor compatível com os parâmetros jurisprudenciais.

4. A oposição dos embargos revela mero inconformismo do embargante com o desfecho da controvérsia, não se verificando qualquer vício a ser sanado.

5
.
Embargos rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0502638-38.2017.8.05.0001
, em que figura como embargante
JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.
e como embargados
ALINE DOREA DE OLIVEIRA e outro
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e não acolher os aclaratórios
,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator